Tribunal: TJES
Processo: 5000468-59.2023.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000468-59.2023.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE APIACA

APELADO: LUCIANO DOUGLAS DOS SANTOS SOARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO TARDIA. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL E ENVIO DE E-MAIL INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Apiacá contra sentença proferida em sede de Mandado de Segurança que concedeu a ordem em favor de Luciano Douglas dos Santos Soares, determinando a sua nomeação para o cargo de Agente de Fiscalização, para o qual fora aprovado em 5º lugar, diante da alegada ausência de ciência válida da convocação publicada em diário oficial e enviada por e-mail. A sentença fixou multa diária em caso de descumprimento e condenou o Município ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a convocação do candidato aprovado em concurso público, após considerável lapso temporal, exclusivamente por meio de publicação oficial e envio de e-mail não recebido, é suficiente para configurar ciência válida, de modo a justificar a revogação da nomeação por suposta inércia do convocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A convocação para posse após expressivo lapso temporal da homologação do concurso exige, por força dos princípios da publicidade e da razoabilidade, intimação pessoal do candidato, pois não é razoável exigir que acompanhe continuamente o Diário Oficial ou e-mails não confirmados, sob pena de comprometimento do seu direito ao cargo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a convocação em tais casos deve ser realizada por meio eficaz de comunicação pessoal, especialmente quando não prevista regra expressa no edital sobre o prazo de comparecimento ou sobre a forma de cientificação após decurso temporal elevado.

A alteração dos dados cadastrais do candidato não afasta a obrigação da Administração de garantir a efetiva ciência do interessado, cabendo a ela empregar meios que assegurem, com segurança jurídica, o conhecimento do ato administrativo convocatório.

Correta a sentença ao reconhecer que o meio utilizado pela Administração para a convocação — publicação em diário oficial e envio de e-mail que retornou — não se mostra suficiente para produzir efeitos jurídicos válidos, sendo legítima a concessão da segurança para assegurar a nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da publicidade impõe que a convocação de candidato aprovado em concurso público, após decurso de longo lapso temporal, seja realizada por meio de intimação pessoal, não sendo suficiente a mera publicação em diário oficial ou envio de e-mail não recebido.

A inobservância da intimação pessoal, em tais hipóteses, compromete a eficácia do ato administrativo de convocação e legitima a concessão de ordem judicial para assegurar a nomeação do candidato.

A razoabilidade da conduta administrativa deve ser aferida à luz do tempo decorrido e da efetiva ciência do interessado, sob pena de violação ao direito subjetivo à nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 85, §11 (inaplicável); Lei nº 12.016/09, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 71799/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 1527088/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 09.03.2020, DJe 11.03.2020; STJ, RMS 27149/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 23.06.2015, DJe 03.08.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se
recurso de Apelação Cível interposto
p
elo

MUNIC
Í
PIO DE APIAC
Á

contra a sentença
ID 11167700
, proferida pel
o
Ju
ízo
de Direito
Vara
Única de Apiacá
,
que
n
o Mandado de Segurança impetrado contra ato apontado como coator, praticado pelo

PREFEITO MUNICIPAL DE APIACÁ/ES
,

concedeu a segurança pretendida para determinar a nomeação do ora apelado, bem como praticar os atos necessários com vistas à convocação para o cargo no qual foi aprovado em 5º lugar (Agente de Fiscalização), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Além disso condenou o Município apelante ao pagamento das custas processuais finais.

O Município
apelante

argumenta em suas razões
ID 11167704 que
(1) o recorrido foi convocado por meio do Decreto nº 993/2023 e que um e-mail com o edital de convocação foi enviado e o mesmo retornou; (2) o recorrido não compareceu para tomar posse, e que o Decreto nº 1006/2023 tornou sem efeito a convocação anterior 30 dias após a sua publicação; (3) após o prazo, o recorrido compareceu na administração e na Procuradoria e confirmou que seu telefone e e-mail cadastrado na época do concurso haviam sido alterados, o que o fez perder o prazo para tomar posse.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Apiacá contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada por Luciano Douglas dos Santos Soares, determinando sua nomeação para o cargo de Agente de Fiscalização.

A questão devolvida a esse Tribunal, reside na validade da notificação do apelado para tomar posse e na sua consequente exclusão do certame devido ao seu não comparecimento no prazo assinalado.

O Município apelante sustenta que o recorrido foi devidamente convocado por e-mail e que era sua responsabilidade manter os dados cadastrais atualizados.

A análise dos autos revela que a convocação se deu por meio de publicação em Diário Oficial e e-mail, mais de quatro anos após a homologação do concurso.

Não obstante, levando-se em consideração o grande lapso temporal entre a publicação do resultado e da convocação dos candidatos e de acordo com os princípios da publicidade e da razoabilidade, o ora apelado foi prejudicado com o meio utilizado pela administração pública para conferir-lhe ciência de sua convocação para assunção do cargo.

Ademais, segundo a orientação da jurisprudência do STJ, a convocação dos candidatos aprovados em concurso público não deve ocorrer apenas em diário oficial eletrônico, pois tal conduta foge à razoabilidade, pois exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal acaba por violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A APROVAÇÃO E A CONVOCAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Considerando o lapso temporal entre a aprovação no concurso e a convocação (3 anos e 5 meses), a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a administração deve intimar o candidato pessoalmente, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 71799 MS 2023/0234330-5, Relator.: Ministro Paulo Sérgio Domingues, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/03/2024).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais
(RMS 32.688/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt 1.224/AP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 9.12.2019.
2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame.
3. Agravo Interno do Estado Da Paraíba a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1527088 PB 2019/0177804-1, Relator.: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 11/03/2020).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.

1. Ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial, foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

2. Recurso ordinário provido para que a recorrente seja pessoalmente convocada para apresentar-se perante a Administração, com vistas à nomeação e à posse no cargo público pretendido, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (STJ - RMS 27149 / CE - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - Órgão Julgador: Sexta Turma - Data do Julgamento: 23/6/2015 - DJe 3/8/2015).

Portanto, res
t
a sedimentado que a convocação de candidato aprovado em concurso público para tomar posse não pode ser realizada apenas pelos veículos oficiais da Administração, exigindo-se a intimação pessoal, devidamente comprovada pelo aviso de recebimento,
uma vez que se a
mera publicação em Diário Oficial, ou mesmo o envio de e-mail, após um lapso temporal tão considerável, não se mostra um meio eficaz e razoável para garantir que o candidato tome ciência de sua nomeação, em especial quando o edital não previu expressamente um prazo para a apresentação após a convocação.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO
ao
apelo interposto.

D
eixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, por não haver condenação em honorários sucumbenciais, na forma do art. 25 da Lei 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sem
aplicação do §11 do art. 85 do CPC/15, por não haver condenação em honorários sucumbenciais, na forma do art. 25 da Lei 12.016/09.